Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. FAM - MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE ORIUNDA DE ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. GRAU DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. INVALIDEZ POR DOENÇA. INOVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Estampando-se nos autos que o contrato de seguro de vida em grupo não foi celebrado exclusivamente por militares, mas pode abranger, ainda, empregados da FHE, da POUPEX e do Banco do Brasil, a invalidez funcional permanente total por acidente aventada no contrato não diz respeito à inabilitação para o exercício do serviço militar, mas sim à invalidez para toda e qualquer atividade profissional, não havendo de se falar em pagamento da indenização integral quando não configurada.
2 – Levando-se em conta que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, a indenização é devida de acordo com o grau de redução funcional do Segurado, conforme previsto no contrato, com aplicação da tabela da SUSEP para fins de cálculo da indenização, condições que observam as garantias do CDC e não revelam malversação à norma reguladora.
3 – O princípio da congruência ou adstrição impede o exame da pretensão autoral sob a ótica da invalidez permanente por doença, uma vez que, embora apontada na perícia judicial, sequer foi mencionada pelo Autor em seus pedidos iniciais, não tendo sido objeto de debate na instância de origem. Portanto, quanto ao referido pedido, trata-se de indevida inovação na lide, que não alcança apreciação.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.